Tribunal: TJSP
Processo: 1173578-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR À APELANTE QUE ANOTE EM SEU SISTEMA E REGISTROS QUE A APELADA É CESSIONÁRIA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA REFERIDA NOS AUTOS, CEDIDA POR CONSORCIADO EXCLUÍDO – DETERMINAÇÃO AINDA DE QUEA APELANTE SE ABSTENHA DE FAZER O PAGAMENTO AO CONSORCIADO E COMUNIQUE À APELADA EVENTUAL CONTEMPLAÇÃO DA COTA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR À APELANTE QUE ANOTE EM SEU SISTEMA E REGISTROS QUE A APELADA É CESSIONÁRIA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA REFERIDA NOS AUTOS, CEDIDA POR CONSORCIADO EXCLUÍDO – DETERMINAÇÃO AINDA DE QUEA APELANTE SE ABSTENHA DE FAZER O PAGAMENTO AO CONSORCIADO E COMUNIQUE À APELADA EVENTUAL CONTEMPLAÇÃO DA COTA CANCELADA POR SORTEIO OU O ENCERRAMENTO DO GRUPO, COLOCANDO À DISPOSIÇÃO DELA O VALOR DO CRÉDITO CALCULADO NA FORMA DO ART. 30 DA LEI DO CONSÓRCIO - CESSÃO DE CRÉDITO – possibilidade da cessão de direitos sem prévia anuência da administradora de consórcio – hipótese que não é de quota de consórcio ativa, mas sim cancelada – ausência de necessidade de análise de requisitos para aceitação de cliente – desnecessidade de aferição de perfil, porque não há transferência de obrigações, mas apenas de direito de crédito – ademais, ato celebrado mediante instrumento público, com aptidão para fazer surgir os efeitos da cessão preconizados pelo artigo 286 do Código Civil – anotação pleiteada que não tem potencial para implicar prejuízo ao consórcio e que, ao contrário, servirá para impedir que ele incorra no erro de pagar à pessoa errada – precedentes deste Tribunal e do STJ – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.